Tribunal: TJBA
Processo: 8055869-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055869-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: JOSE BISPO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL (“SELFIE”). INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. APELO DO BANCO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por BANCO SANTANDER BRASIL S/A e JOSE BISPO FERREIRA contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que declarou nulo o contrato de empréstimo consignado, condenou o banco ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 e determinou a restituição simples dos valores descontados, com compensação entre as partes pelo valor depositado na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se houve contratação válida do empréstimo digital impugnado;(ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito e em qual modalidade;(iii) determinar se há dano moral indenizável e qual o quantum adequado, além da correta distribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conclui-se que o banco não comprova a manifestação de vontade do consumidor, inexistindo prova robusta da contratação; a perícia judicial atesta ausência de anuência, elemento indispensável à validade de empréstimo consignado.

A mera apresentação de selfie e dossiê eletrônico não substitui comprovação inequívoca da declaração de vontade, revelando falha na prestação do serviço em relação de consumo regida pela responsabilidade objetiva (CDC, arts. 6º, VI e VII, e 14).

O depósito dos valores na conta do autor não convalida o contrato inexistente, podendo decorrer de operação fraudulenta, pela qual responde objetivamente a instituição financeira.

Reconhecida a inexistência do contrato, impõe-se a restituição das parcelas indevidamente descontadas, sendo em dobro aquelas posteriores a 30/03/2021, conforme modulação do STJ no EREsp 600.663/RS, ante a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, cuja gravidade e repercussão justificam a majoração para R$ 10.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e precedentes da Câmara.

A restituição ao banco do valor creditado na conta do autor evita enriquecimento ilícito, mantendo a recomposição patrimonial recíproca.

Reformada substancialmente a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, fixando-se honorários em 12% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §§ 2º e 11).

IV. DISPOSITIVO

Recurso do Banco desprovido. Recurso do Autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8055869-51.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
BANCO
SANTANDER

BRASIL S/A
e

JOSE BISPO FERREIRA
e como Apelados
BANCO
SANTANDER

BRASIL S/A

e
JOSE BISPO FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
, e no mérito
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, bem como
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE BISPO FERREIRA
, para reformar a sentença no capítulo referente ao valor da indenização por danos morais, majorando-o para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para determinar a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 600.663/RS,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S